Tribunal: TJDFT
Processo: 0004744-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0004744-05.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JEHAD ABDEL LATIF KAMAL, GAMAL ABDEL LATIF KAMAL, CRISTIANO FREITAS OTONI, TIAGO ARAGAO DOS SANTOS, FABIO ANTONIO DE BASTOS, KALLID ABDEL LATIF KAMAL, GILENO ROBERTO SOUSA DE OLIVEIRA, FRANCK FERREIRA DE SOUSA APELADO: GAMAL ABDEL LATIF KAMAL, JEHAD ABDEL LATIF KAMAL, KALLID ABDEL LATIF KAMAL, CRISTIANO FREITAS OTONI, FRANCK FERREIRA DE SOUSA, FABIO ANTONIO DE BASTOS, TIAGO ARAGAO DOS SANTOS, GILENO ROBERTO SOUSA DE OLIVEIRA, ALEX DE SOUSA MELO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O patrono de GAMAL ABDEL LATIF KAMAL, JEHAD ABDEL LATIF KAMAL e KALLID ABDEL requer a concessão de prazo em dobro para apresentação das razões recursais, ressaltando a complexidade da causa e o fato de representar três réus (ID 74196278). O prazo estabelecido pelo art. 600 do Código de Processo Penal para apresentação das razões recursais é de 8 (oito) dias, tratando-se de prazo comum, contínuo e peremptório, que não se interrompe por férias, domingo ou feriados, nos termos do art. 798 do mesmo diploma. No entanto, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que esse prazo não é peremptório, constituindo mera irregularidade a apresentação extemporânea das razões recursais. Nesse sentido, trago a destaque julgado deste tribunal: “APELAÇÃO CRIMINAL. RAZÕES DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. MERA IRREGULARIDADE. CONHECIMENTO. CULPABILIDADE. CONSIDERAÇÃO NEGATIVA. CONCURSO DE PESSOAS INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. 1/8 DO INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. ADOÇÃO. NECESSIDADE E SUFICIÊNCIA ATENDIDAS. 1. Deve ser conhecido recurso mesmo que intempestivas as razões recursais apresentadas pelo Ministério Público, pois tem-se entendido, de forma majoritária, que o prazo previsto no artigo 600, do Código de Processo Penal, não é peremptório e sua inobservância é mera irregularidade, desde que interposto o recurso por termo, no prazo legal. (...) 4. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso da Defesa parcialmente provido. Recurso do Ministério Público não provido.” (Acórdão 1813936, 0708862-34.2020.8.07.0005, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 22/02/2024.) Na mesma linha, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO SUMULAR N. 7 DO STJ. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES DE APELAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. VERBETE SUMULAR N. 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. Ao conhecer do recurso ministerial, o Tribunal estadual decidiu em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a apresentação das razões recursais do recurso de apelação fora do prazo a que se refere o art. 600 do CPP (8 dias) constitui mera irregularidade e não impede o seu conhecimento, a incidir, no ponto, o óbice do verbete sumular n. 83 do STJ. (...) 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.307.761/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024.) Ora, se a apresentação tardia das razões recursais constitui mera irregularidade, não vejo, assim, óbice para o acolhimento da pretensão da defesa, porquanto, à luz do princípio da celeridade, é mais conveniente ao processo o alargamento do prazo do que retroceder a marcha processual, ainda mais considerando a pluralidade de réus. Defiro o pedido de dilação do prazo para apresentação das razões recursais. Confiro o prazo de 15 (quinze) dias. Determino a extensão da benesse aos demais réus. Intimem-se os respectivos patronos para que apresentem as razões recursais no prazo acima assinalado. Em caso de renúncia aos poderes que lhes foram conferidos, devem comprovar que se desincumbiram do ônus previsto no art. 112 do CPC. Persistindo o silêncio, a OAB/DF será oficiada, para fins do que determina o art. 265 do CPP, com a nova redação dada pela Lei n. 14.752/2023, e os réus deverão ser intimados para constituir novo advogado em 15 (quinze) dias. Findo o prazo sem manifestação, os réus serão patrocinados pela Defensoria Pública. BRASÍLIA, DF, 23 de julho de 2025 16:30:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator